Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE EXECUTADO: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Determino à Secretaria que transfira 1/3 (um terço) do valor constante na conta judicial em que foi efetivado o depósito de ID 17089041 ao exequente Eduardo César Albuquerque, cujos dados bancários estão indicados no ID 17089041. Expeça-se o necessário. 2. Esclareça o advogado subscritor da emenda à inicial de ID 41193476 se o cumprimento de sentença será tramitado em seu nome, tendo em vista a qualificação contida na referida petição. Esclareço, desde logo, que o valor referente à multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração pertence à parte, e não ao advogado, de sorte que, caso queira prosseguir apenas com relação aos honorários advocatícios, deverá excluir tal importância do pedido, bem como recolher as custas. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora